Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-70.2024.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000021-70.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS MURILO MATTOS ROCHA, LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA. EXPRESSÃO ECONÔMICA INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, II
I
, DO CPC. DISPENSA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REFORMA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É dispensável o reexame necessário quando a condenação municipal for de valor inferior a 100 salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC.

2. Sentença que, apesar de não possuir valor líquido e certo, facilmente se percebe que não chegará ao patamar estabelecido no dispositivo legal mencionado, circunstância que se amolda ao disposto no art. 496, §3º, III, o que enseja o não conhecimento do reexame.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
8000021-70.2024.8.05.0198
, em que é Agravante MUNICÍPIO DE PLANALTO

e Agravado JAILTON PIRES TAVARES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora